Tribunal: STF
Processo: Rcl 62716
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, contra decisão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 551-84.2012.5.03.0087), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, que veicula o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “A irresignação ora alçada a este c. STF tem origem em Reclamação Trabalhista por meio da qual pretende o autor, entre outros pedidos, o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    Insatisfeita com o v. acórdão do TRT, a Petrobras interpôs recurso e pediu a suspensão do processo. No entanto, o TST proferiu decisão monocrática rejeitando o AIRR da estatal sob o fundamento de que ‘a transcrição integral do capítulo do acórdão que se pretende impugnar, sem qualquer destaque que delimite especificamente a controvérsia, não atende ao disposto no art. 896, §1º-A da CLT’ [...].



    A PETROBRAS impugna, portanto, a última decisão tomada pelo TST que deu impulso ao processo em epígrafe ao rejeitar aclaratórios da estatal que pedia suspensão do feito à revelia da decisão vinculante do STF. Foi interposto, ainda, agravo interno, pendente de apreciação no TST. 



    De todo modo, se torna imperativo o julgamento e acolhimento do pedido liminar nesta reclamação para suspender a decisão reclamada na pendência de agravo interno no TST, uma vez que já está ocorrendo violação da decisão paradigma.



    [...]



    Conforme já afirmado anteriormente, o c. TST desproveu Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da PETROBRAS no tema RMNR por suposto óbice processual. 



    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos intrínsecos do recurso excepcional, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos.”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    Observo que a controvérsia dos autos envolve o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    A Reclamante requereu a suspensão do feito em sede de embargos de declaração no AIRR, porém o Relator considerou que havendo incidência de óbice processual a afastar o exame das matérias do recurso de revista, não há omissão no julgado (eDoc. 13).



    Conforme se extrai do acórdão proferido pelo TRT-3, que negou seguimento ao agravo em petição, a Reclamante já havia requerido a suspensão do feito anteriormente (eDoc. 3):



    “A executada requer a suspensão do feito, porque o c. TST discute, no âmbito do DC-23507-77.2014.5.00.0000, a interpretação da cláusula dos ACT que estabeleceram o pagamento da RMNR, tendo sido suscitado Incidente de Uniformização da Jurisprudência. Invoca, ainda, a decisão proferida pelo eg. STF em medida cautelar nos autos da ADPF nº 323 MC/DF, o que implica na suspensão dos feitos que envolvem aplicação ultrativa das normas coletivas. 



    Contudo, não lhe assiste razão. Trata-se de execução definitiva, sendo o comando exequendo composto pelas seguintes decisões: f. 559/562-v; f. 601/604-v; f. 671/680. A certidão de trânsito em julgado encontra-se à f. 785, com data de 20/10/2015.



     De fato, tramita Incidente de Recurso de Revista Repetitivo, no tema 13, a respeito da RMNR, no âmbito do c. TST, conforme processo ns 21900-13.2011.5.21.0012. 



    Note-se que a ordem emanada do c. TST, em relação ao Julgamento de Recurso Repetitivo nº 21900.13.2011.5.21.0012, em seu ofício CIRC.TST.GP nº 285 diz respeito à suspensão dos recursos ordinários e recursos de revista no âmbito dos Regionais, ou seja, concerne apenas aos feitos na fase de conhecimento, não tendo sido determinada, também, a suspensão dos feitos já em fase de execução. 



    Tais fatos, posteriores ao trânsito em julgado da sentença, não afetam o comando exequendo, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. 



    Idêntico raciocínio se aplica, também, no que tange à questão das ultratividade das normas coletivas, conforme Súmula 277/TST A decisão monocrática proferida pelo i. Ministro Gilmar Mendes, em 14/10/2016, nos autos da ADPF 323 MC/DF determinou a suspensão dos processos em curso, mas sem prejuízo das execuções iá iniciadas, ou seja, a hipótese destes autos não se enquadra na situação de suspensão processual. 



    Assim, a presente execução deve seguir os trâmites regulares, conforme determinado na origem. 



    Nada a prover.” 



    Em que pese a alegação exposta no voto do agravo em petição, de que a suspensão não alcança os processos na fase da execução, certo que posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem liquidados/executados na demanda.



    Assim, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, somado à rejeição do sobrestamento do processo, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019)



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 551-84.2012.5.03.0087 até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente